Tribunal: STF
Processo: Rcl 89635
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000932-67.2019.5.14.0402, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Órgão atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do ato reclamado:

Quanto à questão impugnada, a decisão monocrática negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
[...]
Nesse sentido, eis a fundamentação do MM. Juízo "a quo" para condenar o ente público subsidiariamente (ID. 6d0fc24): "No presente caso, desde sua contratação a parte reclamante foi colocada à disposição da segunda reclamada. Não havendo o pagamento de verbas trabalhistas, era obrigação deste que de imediato buscasse, pelo contrato devidamente fiscalizado, impor sanções e impedir que os empregados da contratada sofressem prejuízos, fato que não restou comprovado nos autos, tendo a parte autora sido lesada em seus direitos trabalhistas.
Em que pese, a 2ª reclamada afirmar em sua defesa que exigia da 1ª reclamada , todos os meses, as certidões de comprovação de sua regularidade, não há nos autos sequer a juntada de uma destas certidões. Não há, portanto, documentos suficientes nos autos que comprovem a regular fiscalização pelo ente público dos contratos administrativos firmados entre os reclamados. Pelo contrário, a própria preposta da 2ª reclamada afirma desconhecer qualquer garantia no contrato estabelecido entre esta e a 1ª demandada, bem como da aplicação de qualquer penalidade por parte do ente público à Cooperativa inadimplente.
Que pelas Cooperativas em geral, os prestadores da COOPSERGE não usufruíam de férias ou décimo terceiro salário. Que as férias eles chamam de descanso anual. Sabe que a reclamante prestou serviços ao Estado através da primeira reclamada mas não sabe precisar o período; Não sabe precisar se foi exigido garantia da primeira reclamada para celebração ; O Estado ficava sabendo da irregularidades do contrato administrativo no pagamento de haveres trabalhistas dos cooperados através deles próprios, quando então notificava a primeira reclamada para regularizar a situação; Sabe que ao final do contrato administrativo com a primeira reclamada alguns cooperados ficaram com a pendencia de meses sem receber salario da Cooperativa; Não sabe dizer se foi aplicada nenhuma penalidade à Cooperativa em relação as irregularidades junto aos cooperados" (depoimento preposta da 2ª reclamada).
[...]
Os únicos documentos juntados pelo Estado do Acre são referentes ao contrato administrativo e aos termos aditivos. Nenhum documento fiscalizatório, portanto.
Ademais, não há nenhum indicativo de aplicaçãode penalidade, o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista.
[...]
Vale registrar que no interrogatório da preposta do Estado do Acre, essa reconheceu que a Autora prestava serviços ao ente público, bem como demonstrou a falha na fiscalização, que se limitava a avaliar notas fiscais enviadas pela Cooperativa, documentos que, gize-se, não vieram aos autos.
O ente público deveria ter se insurgido naquele momento, em especial porque nada trouxe aos autos que comprovasse qualquer fiscalização do contrato administrativo, conforme demonstrado anteriormente.
[...]
[...]
Na hipótese dos autos, a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público tomador de serviços decorreu da constatação da omissão culposa do reclamado, em razão da ausência de prova da fiscalização por parte do ente público, decisão que se encontra em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte. 
Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa.
Ressalte-se que o STF, no julgamento do Tema nº 246 não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme, inclusive, se aduz do julgamento dos terceiros embargos de declaração no referido RE 760.931/DF, publicado no DJE de 6/9/2019.
Com efeito, cabe ao ente público demonstrar que fiscalizou a contento a execução do contrato. Afinal, o administrador deve condicionar o repasse das verbas contratuais à prova da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da prestadora, à luz dos arts. 27, IV, 29, IV, V, e 55, XIII, da Lei 8.666/93.
E por ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, bem como da manutenção pelo contratado das condições originais de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93), inclusive sua idoneidade financeira (art. 27, III), pertence ao ente público o ônus de comprovar que desempenhou a contento esse encargo.
Assim, a confirmação da responsabilidade do ente público não ofende a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou a Súmula 331, V, do TST, pois é a Administração quem possui a melhor aptidão para a prova, cabendo-lhe a manutenção dos registros de acompanhamento do contrato.
(Grifei)

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente